Tribunal: STF
Processo: RE 88623
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-22
Data de publicação: 1978-02-22

Ementa:
SERVIDOR DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE VANTAGENS ATRIBUIDAS POR LEI AO INPS,
POR CONTA DO TESOURO NACIONAL. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
(RE Nº 83.312, DE 09.02.76; RE N. 85.808, 30.09.76; RE N. 87.142,
05.05.77).   RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.